Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705935-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733240-66.2020.8.07.0001, deferiu a inclusão de filial no polo passivo do feito, bem como a penhora de eventuais valores, até o limite de R$ 112.370,24 (cento e doze mil trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos pela Secretaria de Saúde do Município de Montes Claros e pelo Município de Montes Claros à agravante e suas filiais. A agravante narra que é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, além de certificada como entidade de assistência social municipal. Alega que os recursos cuja penhora foi determinada pelo juízo a quo constituem contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o Sistema Único de Saúde, razão pela qual devem ser considerados absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC. Destaca que o serviço de saúde pública não pode ser interrompido por força de bloqueio judicial, tratando-se de serviço essencial e de natureza contínua. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Preparo regular conforme IDs 33026909 e 33026158. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por supressão de instância, a agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 33425492. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. A agravante defende a absoluta impenhorabilidade da quantia objeto do contrato firmado com a Secretaria de Saúde do Município de Montes Claros, tratando-se de recurso a ser aplicado compulsoriamente na área da saúde, nos termos do art. 833, inciso IX do CPC. Em cotejo aos autos, contudo, verifica-se que a alegação de impenhorabilidade dos valores ainda não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Portanto, não seria possível sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 14 de março de 2022 14:07:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador